Tribunal: TRF3
Processo: 5000559-29.2018.4.03.6107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
408/907)

5000559-29.2018.4.03.6107

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000559-29.2018.4.03.6107

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIA DE OLIVEIRA FRIZZI

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS RODRIGUES FERNANDES - SP392602-N

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO AOS TETOS PREVIDENCIÁRIOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. OMISSÕES NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ESCLARECIMENTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo INSS contra acórdão que deu provimento ao agravo interno da segurada para restabelecer sentença de procedência em ação de revisão de aposentadoria concedida em 23/09/1989, com reflexos em pensão por morte, determinando a readequação do benefício aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. A autora alega omissão quanto ao marco temporal da base de cálculo da verba honorária. O INSS sustenta omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora diante de alterações normativas supervenientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o acórdão embargado foi omisso quanto ao marco temporal da base de cálculo da verba honorária nas ações previdenciárias e quanto à definição dos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado determinou a majoração da verba honorária em grau recursal, mas não explicitou o marco temporal da base de cálculo da condenação, o que justifica o esclarecimento à luz da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Nas ações previdenciárias, os honorários advocatícios incidem sobre o valor das prestações vencidas até a data da decisão que reconhece o direito do segurado, motivo pelo qual a base de cálculo deve considerar as parcelas vencidas até a data do acórdão que restabeleceu a procedência da demanda.

O acórdão embargado fixou que a correção monetária e os juros de mora devem observar os critérios estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal na data da liquidação, sendo pertinente esclarecer que a definição concreta dos índices deve observar também a legislação superveniente aplicável no momento da liquidação, nos termos da fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da autora e do INSS acolhidos apenas para esclarecer os critérios de cálculo da verba honorária e dos consectários legais.

Tese de julgamento:

Nas ações previdenciárias, os honorários advocatícios incidem sobre as prestações vencidas até a decisão que reconhece o direito do segurado, conforme a Súmula 111 do STJ.

A majoração de honorários em grau recursal incide sobre a base de cálculo fixada no título judicial, observados os critérios definidos na decisão que reconhece o direito ao benefício.

A definição dos critérios de correção monetária e juros de mora deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal, a jurisprudência vinculante dos Temas 810 do STF e 905 do STJ e a legislação superveniente aplicável no momento da liquidação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Lei no 8.213/1991, arts. 41, § 3o, 41-A e 144; EC 20/1998, art. 14; EC 41/2003, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 564.354/SE, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 08.09.2010, DJe 14.02.2011; STF, RE 937595 RG, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 02.02.2017, DJe 16.05.2017; TRF 3a Região, 7a Turma, AI 5019867-05.2019.4.03.0000, rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 31.03.2020; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv 5015078-72.2018.4.03.6183, rel. Des. Fed. Newton De Lucca, j. 30.04.2020; TRF 3a Região, 9a Turma, AI 5021059-70.2019.4.03.0000, rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 24.04.2020; TRF 3a Região, 8a Turma, ApReeNec 0002380-90.2016.4.03.6183, rel. Des. Fed. Tania Regina Marangoni, j. 06.06.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000559-29.2018.4.03.6107

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS RODRIGUES FERNANDES - SP392602-N

APELADO: ANTONIA DE OLIVEIRA FRIZZI

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor e pelo INSS contra o acórdão que, acolhendo Agravo Interno, reformou a decisão monocrática para reconhecer o direito da parte autora à revisão da renda mensal de sua Pensão, em decorrência da readequação do benefício instituidor desta, aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003.

A embargante-autora sustenta que o acórdão não teria esclarecido qual seria o marco temporal para incidência da base de cálculo dos honorários advocatícios, defendendo que a aplicação da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça deve incidir sobre as prestações vencidas até a decisão que reconhece definitivamente o direito do segurado.

Em contrapartida, o INSS sustenta que o julgado teria deixado de se manifestar sobre a correta disciplina dos consectários legais da condenação, diante de alterações introduzidas pela Emenda Constitucional no 136/2025, que teria revogado a sistemática anteriormente prevista na Emenda Constitucional no 113/2021, bem como as promovidas pela Lei no 14.905/2024, que modificou os arts. 389 e 406 do Código Civil.

Sustenta que a matéria possui natureza processual e constitui questão de ordem pública, aplicável imediatamente aos processos em curso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000559-29.2018.4.03.6107

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. CRISTINA MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIA DE OLIVEIRA FRIZZI

Advogados do(a) APELADO: LUCAS RODRIGUES FERNANDES - SP392602-N, LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora e pelo INSS em face do acórdão que deu provimento a agravo interno da segurada para reconhecer o direito à revisão do benefício previdenciário, com aplicação dos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso dos autos, assiste razão aos embargantes quanto à necessidade de esclarecimentos pontuais no acórdão embargado.

Inicialmente, no tocante aos embargos opostos pela parte autora, sustenta-se a existência de omissão quanto ao marco temporal da base de cálculo da verba honorária, com invocação da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, embora o acórdão embargado tenha consignado a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, não houve explicitação expressa acerca do marco final para incidência da base de cálculo da condenação.

Nesse contexto, cumpre esclarecer que, em se tratando de ação previdenciária de natureza condenatória, a verba honorária deve incidir sobre o valor das prestações vencidas até a data da decisão que reconhece o direito do segurado, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando que a procedência do pedido foi restabelecida por este Tribunal no julgamento do agravo interno, deve-se entender que a base de cálculo da verba honorária corresponde às parcelas vencidas até a data do acórdão que restabeleceu a sentença de procedência, mantida a majoração recursal já fixada.

No tocante aos embargos de declaração opostos pelo INSS, alega, sinteticamente, que há omissão com relação à vigência da EC 136/2025.

Em análise das razões recursais, têm-se que assiste parcial razão ao INSS, no que se refere à incidência das disposições da EC n.136/2025, a partir de sua vigência, uma vez que norma de natureza processual e que, por isso, dotada de aplicação imediata.

Neste sentido, merece prosperar a pretensão recursal, para que a Taxa Selic seja o índice aplicável à correção monetária e aos juros de mora somente até a data de promulgação da referida Emenda Constitucional, momento a partir do qual passa a incidir o novo modelo de correção e indenização da mora, que incidirá a partir da expedição do requisitório até o seu efetivo pagamento, de acordo com as disposições estabelecidas pelo constituinte reformador.

No tocante ao período anterior à expedição do ofício requisitório, mantém-se a aplicação do Manual de Cálculos vigente no momento da liquidação.

DA FIXAÇÃO DE MULTA

O artigo 1.026, §§2o e 3o, do CPC estabelecem que:

"Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios." (g.n.)

No caso em espécie, não me parece que o presente recurso foi interposto com intuito meramente protelatório.

Assim, apenas advirto aos embargantes da possibilidade de aplicação da mencionada multa, pelo órgão colegiado, quando o recurso for declarado manifestamente protelatório.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pela parte autora, para delimitar a verba honorária, bem como os opostos pelo INSS, para declarar a incidência da EC n. 136/2025, a partir da sua promulgação, quanto ao período compreendido da data da expedição do requisitório até o seu efetivo pagamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO AOS TETOS PREVIDENCIÁRIOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. OMISSÕES NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ESCLARECIMENTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo INSS contra acórdão que deu provimento ao agravo interno da segurada para restabelecer sentença de procedência em ação de revisão de aposentadoria concedida em 23/09/1989, com reflexos em pensão por morte, determinando a readequação do benefício aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. A autora alega omissão quanto ao marco temporal da base de cálculo da verba honorária. O INSS sustenta omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora diante de alterações normativas supervenientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o acórdão embargado foi omisso quanto ao marco temporal da base de cálculo da verba honorária nas ações previdenciárias e quanto à definição dos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado determinou a majoração da verba honorária em grau recursal, mas não explicitou o marco temporal da base de cálculo da condenação, o que justifica o esclarecimento à luz da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Nas ações previdenciárias, os honorários advocatícios incidem sobre o valor das prestações vencidas até a data da decisão que reconhece o direito do segurado, motivo pelo qual a base de cálculo deve considerar as parcelas vencidas até a data do acórdão que restabeleceu a procedência da demanda.

O acórdão embargado fixou que a correção monetária e os juros de mora devem observar os critérios estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal na data da liquidação, sendo pertinente esclarecer que a definição concreta dos índices deve observar também a legislação superveniente aplicável no momento da liquidação, nos termos da fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da autora e do INSS acolhidos apenas para esclarecer os critérios de cálculo da verba honorária e dos consectários legais.

Tese de julgamento:

Nas ações previdenciárias, os honorários advocatícios incidem sobre as prestações vencidas até a decisão que reconhece o direito do segurado, conforme a Súmula 111 do STJ.

A majoração de honorários em grau recursal incide sobre a base de cálculo fixada no título judicial, observados os critérios definidos na decisão que reconhece o direito ao benefício.

A definição dos critérios de correção monetária e juros de mora deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal, a jurisprudência vinculante dos Temas 810 do STF e 905 do STJ e a legislação superveniente aplicável no momento da liquidação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Lei no 8.213/1991, arts. 41, § 3o, 41-A e 144; EC 20/1998, art. 14; EC 41/2003, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 564.354/SE, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 08.09.2010, DJe 14.02.2011; STF, RE 937595 RG, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 02.02.2017, DJe 16.05.2017; TRF 3a Região, 7a Turma, AI 5019867-05.2019.4.03.0000, rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 31.03.2020; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv 5015078-72.2018.4.03.6183, rel. Des. Fed. Newton De Lucca, j. 30.04.2020; TRF 3a Região, 9a Turma, AI 5021059-70.2019.4.03.0000, rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 24.04.2020; TRF 3a Região, 8a Turma, ApReeNec 0002380-90.2016.4.03.6183, rel. Des. Fed. Tania Regina Marangoni, j. 06.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu acolher em parte os embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão